Tribunal: TJSP
Processo: 2058533-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058533-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NAYRA
ICKA PLANTA MUNOZ, é agravado SILVANA LIMA DA SILVA - CLINICA
ODONTOLOGICA ME (SIL ODONTO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058533-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11088
2
Agravo de Instrumento no 2058533-20.2020.8.26.0000
Agravante: Nayra Icka Planta Munoz
Agravado: Silvana Lima da Silva - Clinica Odontologica Me (Sil
Odonto)
Comarca: São Paulo
Voto no 11088
Tutela antecipada. Extração de dente. Alegação de abcesso
decorrente da intervenção odontológica que desencadeou
internação. Sequelas. Pedido de tutela para determinar que a
agravada custeie novo tratamento odontológico. Ausência da
comprovação da urgência. Art. 300 do CPC. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso contra decisão proferida a fls.
53/55 dos autos originários, que indeferiu a tutela de urgência para
o fim de determinar o custeio de tratamento ondontológico na
agravante pela parte agravada.
Sustenta a agravante que seu pedido está respaldado
em documentos médicos e perícial e que necessita do tratamento
para amenizar sua dor e viabilizar sua saúde.
Recurso tempestivo, sem preparo dada a gratuidade
judiciária da qual é beneficiária.
A tutela recursal foi indeferida a fls. 10.
Contraminuta a fls. 18/23.
É o relatório.
Sem que se adentre no mérito da discussão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058533-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11088
3
procedimentos pretendidos, não se verifica, no caso concreto,
urgência que justifique necessidade da realização do tratamento
antes do regular exercício do contraditório e, eventualmente,
encerramento da instrução processual.
Sabe-se que para o deferimento da medida
liminar não basta a presença da probabilidade do direito invocado
pelo postulante. É necessário também estar evidente o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, do CPC),
o que não ocorre no caso.
Saliente-se que não há informações sobre o
tratamento de que necessita a parte agravante, os profissionais e
as respectivas especialidades que se farão necessários ao longo
do atendimento, e nem mesmo de seus custos.
Nesse sentido o entendimento desta 1a
Câmara:-
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela
provisória indeferida. Pretensão de realização
de
cirurgia
plástica
subsequente
a
gastroplastia. Ausência de perigo de demora.
Necessidade, ademais, de definir a exata
extensão do quanto, do procedimento indicado,
se destina a enfrentar as consequências da
bariátrica.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido (TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058533-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11088
4
2245352-36.2018.8.26.0000;
Relator: Claudio
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jandira - 2a Vara; Data do
Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro:
31/01/2019).
Verifica-se, ademais, que na origem a relação
processual já se formou, assim como o contraditório, encontrando-
se o processo na fase de produção de provas, com determinação
de realização de perícia, onde por certo, amadurecido o debate, o
Juízo 'a quo' se pronunciará acerca da tutela pretendida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator